Tribunal: TJDFT
Processo: 0728334-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida/autora em face do Acórdão que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelas rés.
2. Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão incorre em contradição ao afirmar que não há conceito claramente definido de “doença incapacitante” e, por outro lado, determinar que a redução da contribuição previdenciária deve ser interpretada de forma literal e restritiva, conforme o art. 111 do CTN, concluindo não ter a autora comprovado ser portadora de enfermidade “expressamente prevista” no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988. Sustenta omissão no acórdão por não identificar qual dispositivo da LC 769/2008 permitiria vincular a redução/isenção de contribuição previdenciária ao rol do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação da existência de omissão e contradição que justifique a retratação do Acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Quanto à contradição aventada, os itens 5 a 10 são dedicados a fundamentar que, em decorrência da orientação constitucional fixada no Tema 317, a Lei 769/2008 regulamentou a isenção tributária, matéria de mérito do processo. Ademais, embora no item 7 contenha a afirmação que não há definição bem delimitada acerca do conceito de “doença incapacitante”, destacou-se que a jurisprudência deste E. Tribunal firmou entendimento no sentido de que tais moléstias correspondem àquelas que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez, dispostas no art. 18, § 5o Lei Complementar no 769/2008 (TJDFT, Acórdãos 1783986, 1920119, 2046127, 2046316, 2054263, 2059884). No item 8, consta a lista de moléstias que possibilitam aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, reconhecida pelo Tribunal como apta a permitir a isenção requerida. Por fim, considerando a necessidade de interpretação restritiva para a concessão de benefícios previdenciários e o fato de que não restou comprovado (item 10) que a doença que acomete a recorrida está prevista na legislação referida, houve a reforma da sentença. Assim, rejeita-se a alegação de contradição.
6. Reconhece-se, no entanto, a existência de erro material no item 10 do julgado, que fez referência à Lei 7.713/1988 e não à LC 769/2008, devendo passar a ter a seguinte redação: “Na hipótese dos autos, a parte recorrida, em que pese acometida de doenças que levaram ao afastamento do trabalho – aposentada por incapacidade permanente (ID 78714022 p. 1) – não se desincumbiu do ônus de comprovar que é portadora de doença expressamente prevista no art. 18, § 5o Lei Complementar no 769/2008, razão pela qual não é possível a concessão do benefício à autora. A incapacidade da autora o foi para o exercício do Cargo de Professor de Educação Básica da Rede Pública do DF. Assim, reforma-se a sentença. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão n. 2046316”.
7. Com relação ao prequestionamento, a interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado FONAJE n. 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Portanto, cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF). Precedentes: Acórdãos TJDFT n. 1940690 e 1940279.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração acolhidos em parte para, reconhecendo a existência de erro material, determinar que o item 10 do Acórdão passe a ter a seguinte redação: “Na hipótese dos autos, a parte recorrida, em que pese acometida de doenças que levaram ao afastamento do trabalho – aposentada por incapacidade permanente (ID 78714022 p. 1) – não se desincumbiu do ônus de comprovar que é portadora de doença expressamente prevista no art. 18, § 5o Lei Complementar no 769/2008, razão pela qual não é possível a concessão do benefício à autora. A incapacidade da autora o foi para o exercício do Cargo de Professor de Educação Básica da Rede Pública do DF. Assim, reforma-se a sentença. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão n. 2046316”
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; Enunciado FONAJE n. 125.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940690, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 30.10.2024; TJDFT, Acórdão 1940279, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 30.10.2024.